Tribunal: STF
Processo: RE 688223
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de pedido interposto por TIM CELULAR S/A para que o presente caso seja retirado da pauta de 18 de março de 2.020, de maneira a ser julgado posteriormente ao futuro julgamento da ADI 5.658/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, que, em suas palavras, deve ser apregoada junto das ADIs 1.945, 4.623, Rel. Min. Cármen Lúcia e 5.659, rel. Min Dias Toffoli, estas também pautadas para o dia 18 do corrente.
    É o relatório. DECIDO.
    O pedido deve ser indeferido.
    Não obstante haja a pendência de duas ADIs que cuidam de matéria conexa à presente (ADI 5.658/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia e ADI 5576/DF, Rel. Min. Roberto Barroso) não pautadas para a sessão de 18 de março de 2.020, fato é que os processos postos a julgamento pelo Plenário da Corte na sessão vindoura permitem a resolução das causas, de modo a formar a convicção do Tribunal sobre as matérias em debate.
    Se há um sentido de aproximação da tese discutida neste feito (incidência de ISS sobre as atividades de licenciamento e cessão de uso de programas de computador) com aquela em que se discute a incidência de ICMS em operações similares, é indelével que o sentido é bivalente. Ou seja, julgar a presente questão (do ISS) é um caminho igualmente válido para uma solução uniforme.
    Desse modo, não obstante haja pedra de toque entre as matérias, o julgamento das ações pautadas para o próximo dia 18 de março não é dependente daquelas outras demandas não liberadas para a pauta.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de retirada do feito de pauta. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente